Tribunal: TJPA
Processo: 0650627-06.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0650627-06.2016.8.14.0301

APELANTE: ANDERSON DOS ANJOS DA ROSA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (IRDR Nº 4 – TJPA). COBRANÇA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação e Indenização por Danos Morais com Obrigação de Fazer ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, julgou improcedentes os pedidos do autor relativos à nulidade de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), à declaração de inexistência de débito decorrente de consumo não registrado (CNR) no valor de R$ 83.280,02 e à condenação da concessionária ao pagamento de danos morais, reconhecendo a regularidade do procedimento administrativo de fiscalização e da cobrança efetuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de valores decorrentes de consumo não registrado (CNR), baseada em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), observou o procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e na tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; (ii) estabelecer se a cobrança realizada pela concessionária configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, porém a cobrança por consumo não registrado é legítima quando observados os procedimentos administrativos previstos na regulamentação da ANEEL.

4.

O IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (IRDR nº 4) do TJPA estabelece que a validade da cobrança por consumo não registrado depende da formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção e da instauração de procedimento administrativo que assegure ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

5.

Nos autos, a concessionária comprovou a regularidade da fiscalização e do procedimento administrativo, mediante apresentação do TOI, registros fotográficos do medidor adulterado, contestação administrativa do consumidor e decisão administrativa que analisou a impugnação apresentada.

6.

O histórico de consumo da unidade consumidora evidencia redução significativa do consumo antes da fiscalização e retorno aos níveis habituais após a regularização do medidor, circunstância que corrobora a existência de irregularidade na medição.

7.

A cobrança decorrente de consumo não registrado, quando amparada por procedimento administrativo regular, não configura falha na prestação do serviço nem gera dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de consumo não registrado de energia elétrica é válida quando precedida de procedimento administrativo que observe os requisitos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010 e assegure ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

2.

Comprovada a regularidade do procedimento administrativo e da fiscalização que constatou irregularidade no medidor, é legítima a cobrança do débito correspondente ao consumo não registrado.

3.

A cobrança de débito decorrente de consumo não registrado, quando realizada de forma regular pela concessionária, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I, e art. 85, §§2º e 11; CDC, art. 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (IRDR nº 4); TJPA, Apelação Cível nº 0814453-09.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0012224-92.2014.8.14.0040, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0002492-75.2018.8.14.0031, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.06.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Data registrada no sistema.

ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta
por ANDERSON DOS ANJOS DA ROSA
contra sentença proferida pela Juíza de Direito VALDEÍSE MARIA REIS BASTOS, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação e Indenização por Danos Morais com Obrigação de Fazer, ajuizada em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A decisão recorrida lançada ao id nº 17297378 julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, revogando a tutela anteriormente concedida, sob o entendimento de que o débito cobrado pela concessionária de energia elétrica observou o devido processo legal administrativo e que houve beneficiamento indevido do autor em razão do desvio de energia constatado.

Constou ainda da sentença que, quanto à reconvenção formulada pela concessionária, esta também foi julgada improcedente, porquanto não observou o procedimento previsto no art. 115, §6º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, determinando-se, contudo, o parcelamento da cobrança retroativa no valor de R$ 83.280,02 em, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) parcelas mensais de R$ 1.301,25, a serem cobradas em faturas separadas das faturas ordinárias de consumo, salvo eventual acordo diverso entre as partes.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada litigante, fixando-se a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ressalvada a gratuidade da justiça deferida à parte autora.

Em suas razões recursais (id nº 17297381), sustenta o apelante, em síntese: (i) que a sentença merece reforma quanto ao reconhecimento da validade do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, lavrado em 20/04/2016, afirmando que o procedimento teria sido realizado de forma unilateral pela concessionária, sem a presença ou assinatura do titular da unidade consumidora; (ii) que a cobrança do valor de R$ 83.280,02 seria manifestamente indevida e baseada em parâmetros arbitrários, sem respaldo na realidade do consumo de energia do imóvel; (iii) que a redução abrupta no valor das faturas de energia elétrica decorreu da desativação de duas das três câmaras frigoríficas utilizadas em seu estabelecimento comercial, circunstância que teria reduzido significativamente o consumo energético, inexistindo fraude ou desvio de energia; (iv) que a concessionária aplicou indevidamente a Resolução ANEEL nº 414/2010, porquanto não houve consumo não faturado, mas apenas diminuição real do consumo; (v) que foi submetido a constrangimentos e transtornos na tentativa de resolver administrativamente a situação, motivo pelo qual entende configurado o dano moral indenizável; e (vi) ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença para declarar a inexistência do débito, reconhecer a nulidade do TOI e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Apesar de devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, a parte apelada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo legal, conforme certificado nos autos.

É o relato do necessário.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A controvérsia recursal consiste em averiguar a legalidade da cobrança, por parte da concessionária de energia elétrica, de valores atinentes a consumo não registrado (CNR), bem como a eventual caracterização de dano moral decorrente da cobrança, com base em fiscalização realizada na unidade consumidora de titularidade do apelante.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço.

Todavia, nos casos envolvendo consumo não registrado (CNR), a validade da cobrança depende da observância do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, bem como da tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (IRDR nº 4) deste Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou a seguinte tese:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor o efetivo contraditório e a ampla defesa;

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº 414/2010 incumbirá à concessionária de energia elétrica.

No caso concreto, ao contrário do que sustenta o apelante, verifica-se que a concessionária observou o procedimento administrativo exigido pela legislação e pela tese firmada no IRDR mencionado.

Com efeito, constam dos autos documentos que demonstram a regularidade da fiscalização realizada pela concessionária, dentre os quais:

·

Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI lavrado em 20/04/2016 (ID 58214263);

·

procedimento administrativo instruído com fotografias do medidor adulterado (ID 58214497);

·

contestação administrativa apresentada pelo consumidor (ID 17297341 - Pág. 3/6);

·

decisão administrativa que julgou improcedente a contestação do autor (ID 17297342 - Pág. 3/4).

Observa-se, portanto, que foi oportunizado ao consumidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa, em conformidade com os arts. 115, 129 e 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Além disso, o histórico de consumo da unidade consumidora evidencia significativa redução nas faturas de energia elétrica no período imediatamente anterior à fiscalização, retornando posteriormente ao patamar habitual após a regularização da medição, circunstância que reforça a conclusão quanto à existência de irregularidade no equipamento de medição.

Dessa forma, restou demonstrado que a concessionária observou os requisitos exigidos para a caracterização do consumo não registrado e para a cobrança do débito correspondente.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido. Vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO (CNR). APLICAÇÃO DO IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O procedimento administrativo para a cobrança de consumo não registrado (CNR) foi cumprido pela concessionária de energia elétrica, de modo que a sentença deve ser mantida, inexistindo dano moral.

(TJPA – Apelação Cível nº 0814453-09.2019.8.14.0301 – Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura – 2ª Turma de Direito Privado – julgado em 16/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.

A recuperação de consumo não registrado observou os ditames do IRDR nº 4 deste Tribunal, inexistindo abalo moral quando a concessionária cobra, de forma legítima, o débito devido.

(TJPA – Apelação Cível nº 0012224-92.2014.8.14.0040 – Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt – 2ª Turma de Direito Privado – julgado em 16/04/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.

A cobrança por consumo não registrado é legítima quando fundada em Termo de Ocorrência de Inspeção formalizado segundo as exigências da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e do IRDR nº 4 do TJPA.

(TJPA – Apelação Cível nº 0002492-75.2018.8.14.0031 – Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno – 2ª Turma de Direito Privado – julgado em 03/06/2025).

Assim, não há ilegalidade na cobrança realizada pela concessionária, tampouco falha na prestação do serviço capaz de ensejar reparação por dano moral.

De igual modo, a simples cobrança de débito decorrente de consumo não registrado, quando respaldada por procedimento administrativo regular, não configura abalo moral indenizável, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

Dessa forma, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter íntegra a Sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem d para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026